Tribunal: TJSP
Processo: 0048281-76.2010.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:
Embargos de declaração – conversão de vencimentos em URV – reestruturação remuneratória das carreiras às quais vinculados os coautores – limitação temporal estabelecida no julgamento do RE 561.836 pelo E. STF – prescrição quinquenal constatada - omissões sanadas – embargos acolhidos, com excepcionalíssimo efeito modificativo

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Registro: 2020.0000976354
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 0048281-76.2010.8.26.0053/50001, da Comarca de
São Paulo, em que é embargante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
- FESP e Herdeira TERESINHA SIMONE BUENO, são embargados
ANTONIO CARLOS POLITO, CELSO FERREIRA DE SOUZA, E OUTROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:
Acolheram
os
embargos,
com
excepcionalíssimo
efeito
modificativo. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente sem voto), SOUZA NERY E J. M. RIBEIRO DE
PAULA.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
Souza Meirelles
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Embargos
de
declaração
n°
0048281-76.2010.8.26.0053/50001
Embargante: Fazenda Pública do Estado de São
Paulo
Embargados: Celso Ferreira de Souza e outros
Comarca: São Paulo
Vara: 9a Vara de Fazenda Pública
TJSP (voto no 17271
Embargos de declaração
conversão de vencimentos
em URV
reestruturação remuneratória das carreiras
às quais vinculados os coautores
limitação temporal
estabelecida no julgamento do RE 561.836 pelo E. STF
prescrição quinquenal constatada - omissões
sanadas embargos acolhidos, com excepcionalíssimo
efeito modificativo
Embargos de declaração opostos pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo ao v. acórdão que, em sede de
readequação de prévio acórdão de Relatoria do Des. Burza Neto,
antecessor nesta Cadeira, deu parcial provimento ao apelo dos autores
para julgar parcialmente procedentes os pedidos (fls. 391/408).
Os embargos são opostos a pretexto de omissão,
sob o argumento de que, com referência às carreiras de auxiliar de serviços
gerais, oficial administrativo e de técnico da Fazenda Estadual a
reestruturação remuneratória foi promovida pela Lei Estadual no 795/95, de
modo que operada a prescrição quinquenal também em relação aos
coautores integrantes das respectivas carreiras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
Intimadas, as parte embargadas não apresentaram
resposta (fls. 433).
Tal, em abreviado, o relatório.
Com efeito, conquanto se constate a ocorrência de
nova reestruturação remuneratória das carreiras de auxiliar de serviços
gerais e oficial administrativo por meio da Lei Estadual no 1.080/2008 e na
carreira de técnico da Fazenda Estadual por meio da Lei Estadual no
1.122/2010, diplomas legais adotados pelo v. acórdão como referenciais
para fins de contagem da prescrição quinquenal, verifica-se que de fato
houve prévia reestruturação por meio da Lei Estadual no 795/95.
Destarte, considerando que o ajuizamento da
demanda ocorreu em 23.12.2010, decorridos mais de cinco anos (art. 1o do
Decreto no 20.910/32) desde a entrada em vigor da lei de reestruturação mais
antiga (Lei Estadual no 795/95), a qual representa a limitação temporal
estabelecida no julgamento do RE 561.836 pelo E. STF, a atrair a
ocorrência da prescrição quinquenal.
Ante o exposto, comportam acolhimento os
embargos de declaração para reconhecer a prescrição também em relação
aos servidores integrantes das carreiras de auxiliar de serviços gerais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12a Câmara – Seção de Direito Público
oficial administrativo e técnico da Fazenda Estadual.
Por consequência, mantidas as demais disposições
do v. acórdão no tocante ao reconhecimento da improcedência das
pretensões formuladas pelos coautores integrantes de carreiras outras
diversas, impõe-se a alteração do resultado do julgamento para negar
provimento ao recurso dos autores.
Ficam as partes notificadas de que, em caso de
oposição de embargos declaratórios, o processamento e o julgamento
serão realizados por meio de sessão virtual permanente.
Postas tais premissas, por meu voto, acolho os
embargos, com excepcionalíssimo efeito modificativo, nos termos da
fundamentação supra.
SOUZA MEIRELLES
Desembargador
Relator